Tribunal: STF
Processo: RE 258180
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-04-18
Data de publicação: 2000-04-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. O
RELATOR PODERÁ NEGAR SEGUIMENTO A RECURSO COM BASE NA JURISPRUDÊNCIA
DO TRIBUNAL: RISTF, ARTIGO 21, § 1º. OBJETO SOCIAL DA EMPRESA.
REEXAME. NÃO CABIMENTO.
1.      Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Recepção
pela Constituição Federal. Decisão monocrática em consonância com a
jurisprudência desta Corte.
2.      Objeto social da empresa. Matéria decidida pelo Tribunal
de origem. Preclusão. Impossibilidade de reexame na instância
extraordinária.
        Agravo regimental não provido.